Tribunal: TJPA
Processo: 0814263-03.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814263-03.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CICERO FERNANDES DE ALENCAR

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
P
rocessual civil. Agravo de instrumento. Tutela provisória de urgência. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição de indébito. Cartão de crédito consignado. Descontos em benefício previdenciário. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu tutela de urgência, a qual pretendia a suspensão de descontos referente a contrato de cartão de crédito consignado.

II.

Questão em Discussão

2.

A controvérsia cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme previsto no art. 300 do CPC.

III.

Razões de Decidir

3.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo juízo de origem por entender que, a despeito da alegação de inexistência do contrato, os valores creditados foram utilizados na conta bancária de titularidade do agravante, não havendo indícios suficientes de fraude.

4.

O lapso temporal entre o início dos descontos (março de 2019) e o ajuizamento da ação (abril de 2024) descaracteriza o perigo de demora alegado pelo agravante, dado que não demonstrou urgência efetiva para a concessão da medida.

5.

Na análise perfunctória própria desta fase processual, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que a tese de fraude levantada carece de comprovação inicial robusta e será mais bem apurada no decorrer da instrução processual. Assim, a decisão que indeferiu a tutela de urgência deve ser mantida.

IV.

Dispositivo

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: A alegação de fraude em contrato bancário, desacompanhada de indícios mínimos que demonstrem a verossimilhança do direito invocado, não autoriza a concessão de tutela provisória de urgência, especialmente quando não evidenciado o perigo de dano imediato decorrente dos descontos contestados.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CICERO FERNANDES DE ALENCAR contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais e repetição de indébito c/c tutela de urgência antecipada (proc. nº 0806020-47.2024.8.14.0040), ajuizada em face do BANCO BMG S.A.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, nos seguintes termos:

“A parte autora assevera que não firmou negócio jurídico com o banco réu, contudo a probabilidade do direito não é enxergada diante da constatação de que os valores indicados na petição inicial foram transferidos à conta bancária da requerente, consoante extratos bancários ID 117286994 e 117286996, tendo sido utilizados regularmente pela parte autora, como se dele fosse.

O perigo da demora também não foi demonstrado pela parte autora, pois as parcelas começaram a ser cobradas no benefício previdenciário em março de 2019, ao passo que a ação foi iniciada somente em 19/04/2024, circunstância desabonatória ao vindicado perigo.

No mais, não vislumbro o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que se a ação resultar em procedência do pedido, a solução será resolvida mediante a devolução de valores cobrados e tidos como indevidos.

Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência em caráter liminar.”

Em suas razões, alega que estão sendo realizados descontos indevidos em seu benefício previdenciário referentes a um cartão de crédito consignado junto ao Banco BMG, o qual ele alega não ter contratado. Argumenta que é impossível para ele provar que não contratou o cartão de crédito consignado, sendo esse ônus da parte ré. Sustenta que a manutenção dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário está comprometendo suas necessidades básicas, configurando um perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Ele reitera que sua condição de idoso e a natureza alimentar de seu benefício justificam a urgência na concessão da tutela.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada e, assim, conceder tutela antecipada autorizando o depósito de R$3.924,98 e a suspensão das cobranças junto ao benefício previdenciário referente ao contrato nº 14843687.

Em decisão ID 21810212, indeferi pedido de tutela antecipada recursal.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 22505811.

A Procuradoria do Ministério Público informou a desnecessidade de sua intervenção.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que
não
concedeu liminar de suspensão dos descontos referente ao seguinte negócio jurídico:

- Contrato 14843687, no valor de R$4.979,00, a ser pago em parcelas de R$30,73.

Conforme se observa dos autos, o juízo de origem fundamentou o indeferimento da medida ante a falta de demonstração da plausibilidade do direito autoral, considerando a constatação de que os valores indicados na inicial foram transferidos para conta de titularidade do autor. Fundamentou, ainda, na ausência do perigo da demora, haja vista que os descontos se iniciaram em Março/2019, tendo a ação sido ajuizada em Abril/2024.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à demonstração de indícios de fraude no contrato bancário impugnado.

Entendo que a decisão não merece ser reformada.

Ao menos em sede de análise perfunctória, verifico haver dúvidas acerca da existência de fraude no caso em tela, pois a mera alegação de fraude na realização do contrato de abertura de conta corrente não tem o condão de torná-lo automaticamente inválido, já que essa violação não se presume. Na realidade, a fraude deve ser apurada no decorrer da instrução, especialmente porque inexiste nos autos indícios de que o agravante deixou de beneficiar com o dinheiro do empréstimo, tornando frágil a tese de fraude.

Ademais, embora o agravante alegue que a permanência dos descontos compromete sua subsistência, uma vez que recebe apenas um salário-mínimo, não resta evidenciada o perigo na demora, a ação foi ajuizada após cinco anos do início dos descontos, o que, em princípio, demonstra a ausência de urgência na suspensão das parcelas.

Diante desse contexto e, ausente os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, necessária a manutenção da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, no entanto,
NEGO
-LHE
provimento,
mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/12/2024